Tribunal: TJBA
Processo: 8002158-08.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8002158-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE LAJE

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO, ANISIO ARAUJO NETO, AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONHECIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER, ESTADO DA BAHIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra acórdão que julgou procedente Ação Ordinária promovida pelo MUNICÍPIO DE LAJE.

2. O acórdão embargado determinou a celebração de convênios para execução de obras de infraestrutura, incluindo reconstrução de habitações, encostas, pavimentação e drenagem, afastando a exigência de regularidade fiscal com base no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. As embargantes alegaram omissão quanto à interpretação restritiva do art. 25, § 3º, da LRF e do art. 26 da Lei nº 10.522/02 e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não autorizariam o afastamento da exigência de regularidade fiscal em caso de obras de drenagem e pavimentação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. No caso, as alegações dos embargantes configuram mera irresignação com o entendimento adotado, sem demonstrar a ocorrência de omissão relevante.

7. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a aplicabilidade do art. 25, § 3º, da LRF à hipótese dos autos.

8. O uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito é incabível, conforme lei, doutrina e jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos.

1
0
.
Tese de julgamento:
"Não configura omissão a ausência de nova apreciação de fundamentos já enfrentados de forma suficiente pelo acórdão, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão".

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002158-08.2022.8.05.0000
, em que figuram
como embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros e como embargado
MUNICIPIO DE LAJE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.